Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DIREITO COSTITUCIONAL A PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que a restrição de publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. 1.1. O sigilo imposto aos autos pelo d. Juízo “a quo” visa resguardar o interesse do credor em localizar e apreender o veículo dado em garantia em alienação fiduciária, todavia, o direito individual da instituição credora não se sobressai à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.